Tribunal: TJMT
Processo: 1018043-24.2021.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1018043-24.2021.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE POR OFENSA AO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput). A primeira à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, e o segundo à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 11,39g de cocaína na posse dos apelantes; (ii) abordagem policial realizada em razão de mandado de prisão em aberto; (iii) réus que afirmaram que a droga seria usada em festa de aniversário; (iv) agentes policiais que descreveram apenas a abordagem para cumprimento da ordem de prisão; (v) ausência de apreensão de objetos típicos da traficância; (vi) quantidade compatível com a narrativa defensiva.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da instrução processual por violação ao art. 212 do CPP; (ii) nulidade por inversão da ordem dos interrogatórios; (iii) absolvição por insuficiência probatória; (iv) desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade na condução da instrução processual; (ii) analisar eventual nulidade na inversão da ordem dos interrogatórios; (iii) examinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.
6. A inquirição das testemunhas pelo juiz, antes de oportunizar às partes a formulação das perguntas, não constitui ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, uma vez que não retira das partes a faculdade de inquirir as testemunhas diretamente, afastando qualquer alegação de flagrante prejuízo.
7. O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório exige demonstração de prejuízo e manifestação da defesa na própria audiência, sob pena de preclusão.
8. Para a condenação pelo crime de tráfico de drogas é necessária prova efetiva da destinação comercial do entorpecente, não bastando meras presunções.
9. A pequena quantidade de droga, aliada à ausência de outros elementos que indiquem a mercancia e à prova da intenção de consumo compartilhado, enseja a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, § 3o; CPP, arts. 212, 400, 563; CP, arts. 33, § 2o, "b", 61, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.074.013/SP, AgRg no RHC 195.722/PA, AgRg no AREsp 1.648.782/MG; TJMT, ApCrim 0011728-88.2019.8.11.0002, ApCrim 1010566-71.2022.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018043-24.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIA PASSOS DE SOUZA - CPF: 951.683.111-72 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA - CPF: 040.274.591-48 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE POR OFENSA AO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
). A primeira à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, e o segundo à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 11,39g de cocaína na posse dos apelantes;
(ii)
abordagem policial realizada em razão de mandado de prisão em aberto;
(iii)
réus que afirmaram que a droga seria usada em festa de aniversário;
(iv)
agentes policiais que descreveram apenas a abordagem para cumprimento da ordem de prisão;
(v)
ausência de apreensão de objetos típicos da traficância; (vi) quantidade compatível com a narrativa defensiva.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da instrução processual por violação ao art. 212 do CPP;
(ii)
nulidade por inversão da ordem dos interrogatórios;
(iii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iv)
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de nulidade na condução da instrução processual;
(ii)
analisar eventual nulidade na inversão da ordem dos interrogatórios;
(iii)
examinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

6. A inquirição das testemunhas pelo juiz, antes de oportunizar às partes a formulação das perguntas, não constitui ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, uma vez que não retira das partes a faculdade de inquirir as testemunhas diretamente, afastando qualquer alegação de flagrante prejuízo.

7. O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório exige demonstração de prejuízo e manifestação da defesa na própria audiência, sob pena de preclusão.

8. Para a condenação pelo crime de tráfico de drogas é necessária prova efetiva da destinação comercial do entorpecente, não bastando meras presunções.

9. A pequena quantidade de droga, aliada à ausência de outros elementos que indiquem a mercancia e à prova da intenção de consumo compartilhado, enseja a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, § 3o; CPP, arts. 212, 400, 563; CP, arts. 33, § 2o, "b", 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.074.013/SP, AgRg no RHC 195.722/PA, AgRg no AREsp 1.648.782/MG; TJMT, ApCrim 0011728-88.2019.8.11.0002, ApCrim 1010566-71.2022.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa dos apelantes
Andreia Passos de Souza
e
Wilverson Marques de Arruda Moreira
, contra a sentença do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 1018043-24.2021.8.11.0042, os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
). A primeira à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, e o segundo à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, a nulidade da instrução processual por suposta violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o magistrado teria

conduzido indevidamente a inquirição das testemunhas. Alega, ainda, a nulidade por inversão da ordem processual, com o interrogatório dos réus antes da oitiva das testemunhas, em afronta ao art. 400 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, alternativamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 (id. 261492860).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 261492863).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 267211778).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que os apelantes
Andreia Passos de Souza
e
Wilverson Marques de Arruda Moreira
foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), conforme o seguinte contexto narrado na peça acusatória:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 23 de julho de 2021, às 14h30min, na Avenida Nelson Fernandes, Bairro São Gonçalo, nesta cidade, os denunciados Andreia Passos de Souza e Wilverson Marques de Arruda traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) porções de cocaína, com massa total de 11,39 g (onze gramas e trinta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do caderno investigativo que, na data dos fatos, a guarnição policial foi acionada pela Agência Local de Inteligência para realizar a abordagem de um indivíduo monitorado pela equipe de inteligência, pois ele possuía mandado de prisão no 0036742-85.2018.8.11.0042 em aberto por tráfico de drogas.

Ao deslocarem-se até o endereço indicado, os militares encontraram Wilverson em companhia de Andreia, e, realizada busca pessoal, apreenderam no bolso do denunciado a quantia de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais). Na bolsa de Andreia os agentes encontraram 05 (cinco) porções de cocaína e o importe de R$ 645,35 (seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), em notas trocadas e moedas.

Perante a autoridade policial, a denunciada Andreia declarou que na data dos fatos realizava uma vaquinha para o aniversário de Wilverson, e

com o dinheiro comprou os entorpecentes na região do ‘Zero’ em Várzea Grande, para uso pessoal na festa. Admite o tráfico de drogas no passado, mas disse que após a maternidade abandonou a prática do crime.

Wilverson, por sua vez, disse que Andreia é sua namorada, e que pela manhã coletaram dinheiro de uma ‘vaquinha’ e adquiriam o entorpecente para usarem juntos em sua festa de aniversário. Nega o tráfico de drogas e afirma que o dinheiro que trazia consigo possui origem lícita.

Foi expedida a Ordem de Serviço no 2021.9.5820, com o fito de apurar o envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas, e, conforme o Relatório de Investigação produzido, constatou-se que Andreia é usuária de drogas há muitos anos, e que, segundo sua genitora, ‘faz coisas erradas por influência das más companhias’ (ID no 71981652 – p. 46/47). (...)”
(
sic,
id. 261492797).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, para condenar ambos os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da inicial acusatória.

1. PRELIMINARES

1.1. Violação ao art. 212 do CPP

A defesa argumenta que o magistrado singular incorreu em grave nulidade
“ao ler a denúncia para as testemunhas e formular perguntas iniciais diretamente”.
Afirma que a conduta caracteriza ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal e que o prejuízo causado à parte é
“in re ipsa”
(
sic,
id. 261492860).

A preliminar de nulidade não comporta acolhimento.

Com efeito, a redação do art. 212 do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei 11.690/2008 deu direito às partes de formularem perguntas diretamente às testemunhas. No entanto, a modificação legislativa não extinguiu a possibilidade da condução pelo juiz, realizando os questionamentos necessários para a qualificação das partes e contextualização dos fatos narrados na denúncia.

Em outras palavras, a lei invocada pela defesa não retirou do julgador a faculdade de questionar diretamente as testemunhas, mas somente possibilitou que as partes também pudessem fazê-lo.

Ademais, a temática em questão exige a demonstração de prejuízo efetivo suportado pela parte, conforme firme e remansosa compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato (AgRg no RHC 148.274/SC) (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.074.013/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022).

Não suficiente, convém destacar que a mera condenação não configura, por si só, o prejuízo processual. É fundamental que a parte demonstre cabalmente que a nulidade arguida, caso não tivesse ocorrido, conduziria necessariamente à absolvição ou desclassificação do réu.

No caso em análise, não ficou comprovado qualquer tipo de interferência inadequada do magistrado durante a produção probatória, nem se demonstrou que a sistemática de instrução processual tenha, de alguma forma, cerceado ou prejudicado as garantias defensivas dos apelantes.

Primeiro porque o aludido questionamento não foi aventado pela defesa durante a realização da audiência instrutória, que só o fez nas alegações finais e nas razões recursais.

Segundo, ainda que tivesse levantado a questão em tempo oportuno, improcederia a alegação porque a condução do magistrado limitou-se em esclarecer às testemunhas quais fatos eram analisados, sem qualquer direcionamento acerca do conteúdo das declarações.

Assim,
rejeito
a preliminar, diante a inexistência de ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal.

1.2. Inversão da ordem dos interrogatórios

A defesa insiste, ainda, na nulidade do feito, sob o argumento de que o interrogatório dos apelantes foi realizado antes da oitiva das testemunhas, em afronta ao art. 400 do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Muito embora o interrogatório seja, em regra, o último ato da instrução processual, eventuais inobservâncias desse rito somente ensejam nulidade caso demonstrada a presença de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Além disso, o suposto vício deve ser objeto de manifestação da defesa, durante a própria audiência de instrução processual, com o registro na ata da solenidade, sob pena de preclusão.

A propósito:

“(...) O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação. Além disso, o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 195.722/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024).

Na espécie, a análise detalhada revela a improcedência da arguição, notadamente porque a defesa técnica não manifestou qualquer inconformidade quanto à ordem de inquirição durante a audiência de instrução e julgamento, caracterizando a preclusão da tese.

Outrossim, os policiais arrolados e ouvidos foram os mesmos que já haviam prestado depoimentos na fase investigativa, o que eliminou qualquer elemento surpresa capaz de comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa e os apelantes já estavam previamente cientes do conteúdo dos depoimentos.

Não suficiente, a defesa não se desvencilhou do ônus de demonstrar o alegado prejuízo decorrente do vício, apenas citando, de maneira genérica, a condenação prolatada.

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar aventada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria, materialidade e tipicidade da conduta

A defesa sustenta que as provas são insuficientes para a condenação, alegando que os entorpecentes encontrados eram para consumo próprio dos apelantes e que não há elementos concretos que demonstrem o tráfico de drogas. Requer a absolvição por falta de provas ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

O pleito merece parcial acolhimento.

É sabido que o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância. A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionamento acerca da necessidade da consolidação de quadro seguro sobre a autoria e destinação mercantil da substância apreendida, para que se possa condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
). Ou seja, é necessário haver prova efetiva da destinação comercial do entorpecente.

Ademais, nos casos em que não houver prova da mercantilidade, mas devidamente demonstrado que o agente possuía entorpecentes para consumo compartilhado com pessoas de seu relacionamento, a desclassificação deve ser feita para o tipo penal previsto no art. art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, confira-se precedentes deste Tribunal de Justiça:

“(...) A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006) é admissível quando não há provas robustas que demonstrem a destinação comercial do entorpecente. 2. A absolvição ou a desclassificação do tráfico é inviável quando demonstrada a finalidade comercial das substâncias ilícitas que o réu mantinha em depósito. (...)”
(TJMT, ApCrim 0011728-88.2019.8.11.0002, Relator Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025).

“(...) Deve ser mantida a desclassificação do delito de Tráfico de Droga para o de Uso Compartilhado, quando o conjunto probatório não permite comprovar a finalidade mercantil, e os elementos de prova dos autos indicam que a ínfima quantidade de droga apreendida – 0,15 g de cocaína- destinava-se a uso compartilhado. (...)”
(TJMT, ApCrim 1010566-71.2022.8.11.0055, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023).

Na espécie, a materialidade delitiva não é questionada, pois demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2021.185387, termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão de 11,39 g (onze gramas e trinta e nove centigramas) de cocaína (id. 261492790, p. 9, 15 e 17).

Embora não haja dúvidas de que os apelantes portavam a porção de entorpecentes, as provas dos autos não comprovam que o material era destinado à comercialização.

Em solo policial, a apelante
Andréia Passos
declarou que a substância apreendida seria usada durante as comemorações do aniversário de seu namorado, apelante
Wilverson
. Explicou que, além do namorado, outros dois amigos contribuíram com valores para a compra da droga (id. 261492790, p. 22).

Por sua vez, a apelante
Wilverson
narrou que comemoraria seu aniversário na noite em que foi abordado pelos agentes policiais. Esclareceu que o valor usado para pagar pela droga era oriundo de contribuições feitas por alguns amigos. Sobre o valor apreendido, alegou que seria decorrente de seu trabalho como barbeiro (id. 261492790, p. 24).

Em juízo, o apelante
Wilverson
negou a traficância e explicou que a droga foi comprada para ser usada com amigos durante a comemoração de aniversário. Narrou que, junto de sua companheira
Andréia,
foi até o
“Zero”
para comprar o entorpecente. Detalhou que após a compra foram almoçar no São Gonçalo Beira Rio, local onde foram abordados pelos policiais. Explicou que havia alugado um clube para a festa, onde seria feito o uso do entorpecente entre amigos, que ajudaram na
“cota”
para aquisição da substância.

No mesmo sentido, a apelante
Andreia
explicou que a droga foi comprada para uso na festa. Explicou que fizeram uma
“cota”
entre o ex-marido e outros dois amigos, bem como aduziu que o valor encontrado em sua bolsa era proveniente de seu trabalho, pensão e aluguel de quitinetes.

Por sua vez, o PM
Luciano
explicou que foram acionados pela equipe de inteligência para cumprir mandado de prisão em desfavor de
Wilverson
. Descreveu que abordaram o casal, oportunidade na qual procederam a revista pessoal e a apreensão do entorpecente, mas não soube detalhar a quantidade ou circunstâncias.

O PM
Marcel
ratificou que foram acionados para cumprir o mandado de prisão e que, na abordagem, localizaram o entorpecente na bolsa de
Andréia
. Confirmou que os apelantes disseram que a droga seria usada no aniversário.

A IPC
Flávia
relatou que ouviu apenas a genitora de
Andréia
, que teria confirmado que a filha era usuária e que a droga apreendida seria para consumo próprio.

Nesse panorama, nota-se que a prova oral não comprovou a destinação mercantil da droga, uma vez que os agentes policiais se limitaram a descreveram a abordagem dos apelantes, sem qualquer descrição de elementos acerca da intenção dos agentes, tampouco menção à presença de apetrechos comuns às circunstâncias de tráfico.

Além da total inexistência de indícios capazes de sustentar a tese acusatória, a quantidade apreendida (11,39 g de cocaína) é compatível com a narrativa dos apelantes de que consumiriam os entorpecentes durante as comemorações de aniversário do
Wilverson
, junto de outros dois amigos.

Nesse ponto, destaca-se que o
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”
[1]
,
produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, concluiu que a quantidade média/diária de consumo de cocaína chega a 3,8 gramas.

Apesar de o Ministério Público invocar o histórico delitivo dos apelantes, é certo que a singela presunção de traficância não basta para a penalização, especialmente diante de provas anêmicas, que evidenciam apenas a apreensão de pequena quantidade de droga, com duas pessoas, que confessaram a pretensão de consumo compartilhado.

Chama a atenção a inexistência de outros objetos comumente usados na preparação da droga para comercialização, tais como pinos, balança de precisão, papelotes, caderno de anotações e/ou plástico filme. Além disso, a abordagem policial ocorreu no dia do aniversário do apelante
Wilverson Marques
, elemento que também corrobora a descrição de que a droga seria usada nas comemorações.

Por fim, as quantias de R$ 645,35 (seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), isoladamente, não se revelam suficientes para afirmar que seriam provenientes da venda de drogas e ensejar a condenação pelo crime de tráfico.

Diante dessas considerações, não se pode referendar uma condenação pautada somente em presunções e conjecturas fáticas, desprovidas de elementos probatórios concretos. Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser solucionada em benefício do réu, por conta do favor rei, do qual o princípio do
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, convém destacar a visão de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

Assim, a partir da análise dos elementos fáticos delineados, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a desclassificação da conduta dos apelantes para o crime previsto no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06, pois evidenciada apenas que os apelantes adquiriram o entorpecente para consumo compartilhado com amigos durante festa de aniversário, sem que a acusação tenha se desincumbido do ônus de provas a destinação comercial da substância.

3. DAS PENAS

3.1. Andreia Passos

Em decorrência da desclassificação do delito e em observância ao princípio da perpetuação da jurisdição, passa-se à aplicação da pena (AgRg no AREsp n. 1.648.782/MG, Sexta Turma, julgado 30/06/2020).

Na primeira fase, os antecedentes são negativos, porquanto a apelante ostenta três condenações transitadas em julgado, todas pelos crimes de tráfico de drogas, praticados entre os anos de 2015 e 2020 (Ações Penais n. 0002709-97.2015.8.11.0002, 0017627-67.2019.8.11.0002, 0007337-56.2020.8.11.0002).

Portanto, utiliza-se as duas últimas condenações na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, e a remanescente, na segunda fase, como agravante da reincidência.

Dentro desse contexto, fixa-se a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), eleva-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, ausente circunstâncias majorantes ou minorantes, torna-se definitiva a pena de
Andreia Passos
em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, à razão unitária mínima.

O regime inicial será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

3.2. Wilverson Marques

Na primeira fase, apenas os antecedentes são negativos, porquanto o apelante ostenta duas condenações transitadas em julgado, quais sejam:
Ação Penal n.

0008008-21.2016.8.11.0002
, pelo crime de tráfico de drogas, praticado em 24/março/2016, transitada em julgado em 05/fevereiro/2018 e
Ação Penal n. 0007337- 56.2020.8.11.0002
, também pelo crime de tráfico de drogas, praticado em 12/junho/2020, com trânsito em julgado em 23/maio/2023.

Assim, utiliza-se a segunda condenação na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, e a remanescente, na segunda fase, como agravante da reincidência.

Dentro desse contexto, fixa-se a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), eleva-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, ausente circunstâncias majorantes ou minorantes, torna-se definitiva a pena de
Wilverson Marques
em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, à razão unitária mínima.

O regime inicial será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para
desclassificar
a conduta praticada pelos apelantes
Andreia Passos de Souza
e
Wilverson Marques de Arruda Moreira
para o crime de
uso compartilhado de drogas
(Lei 11.343/06, art. 33, § 3o), fixando para cada apelante a pena idêntica e individual de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão unitária mínima, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Disponível em
https://env1.cursopopulardefensoria.com.br/pluginfile.php/10074/mod_resource/content/1/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025